Tribunal: TCU
Processo: 045.703/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação, formulada pela unidade técnica, a respeito de possíveis irregularidades praticadas pelo Governo do Estado do Piauí na utilização dos recursos do precatórios do Fundef, contrariando entendimento firmado pelo TCU, que veda, entre outras destinações, dispêndios com passivos trabalhistas ou previdenciários

Inteiro teor:
Acórdão 2285/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela então Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação (peças 11 e 12) em razão de possíveis irregularidades praticadas pelo Estado do Piauí na utilização dos recursos derivados do sucesso de demanda judicial (Ação Civil Pública 1999.61.00.050616-0, ajuizada perante a 19a Vara Cível da Justiça Federal de São Paulo) na qual se discutiu a insuficiência da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de que trata o art. 6o da Lei 9.424/1996 (precatórios do Fundef). Considerando que, por intermédio do Acórdão 4053/2020-TCU-Plenário , proferido na Sessão de 8/12/2020, o TCU referendou medida cautelar por mim concedida no sentido de: " a) determinar ao Estado do Piauí, cautelarmente, com fundamento no art. 276, caput, do Regimento Interno do TCU, que se abstenha, até a decisão definitiva de mérito deste Tribunal, de utilizar recursos do Fundef e do Fundeb, ainda que obtidos judicialmente, para novos pagamentos decorrentes da utilização e/ou da disponibilização dos imóveis aportados no Fundo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Piauí de que trata o art. 2o da Lei Estadual 6.776/2016, visto que tais pagamentos configuram manobra com o objetivo de legitimar a utilização de recursos vinculados no pagamento de despesas previdenciárias, conflitando, destarte, com a legislação regente daqueles fundos e o entendimento firmado por este Tribunal acerca da matéria, contido, em especial, nos Acórdãos 1.824/2017, 1.962/2017 e 2.866/2018, todos do Plenário e da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, que vedam, entre outras destinações, dispêndios com passivos trabalhistas ou previdenciários; b) determinar, nos termos do art. 276, § 3o, do Regimento Interno/TCU, a oitiva do Estado do Piauí para, caso tenha interesse, manifestar-se, no prazo de até quinze dias, sobre os fatos apontados nesta representação envolvendo a aventada utilização irregular de recursos dos precatórios do Fundef para o pagamento de contraprestação pela utilização dos imóveis aportados no Fundo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Piauí de que trata o art. 2o da Lei Estadual 6.776/2016, descritos nos itens 14.a a 14.c acima, alertando-o quanto à possibilidade de o Tribunal vir a determinar a restituição dos referidos montantes aos cofres daquele fundo, bem como a responsabilização dos agentes públicos que deram causa à citada despesa; c) encaminhar cópia da presente decisão, acompanhada dos pareceres da unidade técnica que a fundamentaram (peças 11 e 12), ao Estado do Piauí, a fim de subsidiar as manifestações a serem requeridas; d) encaminhar cópia integral deste processo ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, ao Ministério Público do Estado do Piauí, à Procuradoria da República no Estado do Piauí, ao Ministério Público de Contas junto ao TCE/PI e à Controladoria Geral da União no Estado do Piauí, com a finalidade de fornecer subsídios às ações de controle a cargo de cada um desses órgãos "; Considerando que, antes da instrução de mérito do presente processo, o Estado do Piauí ajuizou perante o Supremo Tribunal Federal o Mandado de Segurança 37.602-DF, em face do referido acórdão; Considerando que a Suprema Corte, ao julgar o citado MS, concedeu a ordem para cassar o Acórdão 4053/2020-TCU-Plenário , conforme Ofício 1.301, de 6/12/2022 (peça 75); Considerando as propostas uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação), peças 77-78; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: a) revogar a cautelar referendada pelo Plenário deste Tribunal no Acórdão 4053/2020-TCU-Plenário , com fundamento no art. 276, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU; b) considerar o mérito destes autos prejudicado em decorrência da decisão do Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança 37.602-DF, o qual transitou em julgado na data de 14/6/2023; c) arquivar os autos; d) enviar cópia dos presentes autos à Procuradoria-Geral da República para que, nos termos do art. 103, VI, da CF/1988, avalie o cabimento de eventual propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade, ou de outra medida judicial cabível, em face das Leis Estaduais 6.776/2016 e 6.910/2016; e e) dar ciência desta decisão ao Estado do Piauí, ao Fundef, ao TCE-PI, ao MPE-PI, à CGU e ao Ministério Público de Contas junto ao TCE-PI. 1. Processo TC- Processo 045.703/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidades Jurisdicionadas: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef; Estado do Piauí. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.